Tribunal: TJDFT
Processo: 0739898-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CIRURGIA URGENTE. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer ao autor tratamento cirúrgico de incontinência urinária, observados os critérios de prioridade clínica da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Aduz o recorrente que aguarda o procedimento por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental à assistência à saúde. Informa também que necessita do procedimento cirúrgico com urgência, sob pena de agravamento de seu quadro clínico. Requer a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça o tratamento cirúrgico no prazo máximo de 30 dias. No mérito, pede a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52471259), isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 52471266). Liminar indeferida (ID 52522454). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 53215244).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, a espera pela realização da cirurgia já se estende desde 28/04/2023, portanto por mais de seis meses, o que ultrapassa o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor, ensejando insuficiência renal e bexiga disfuncional (ID 52470547).

6. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022.

7. Por fim, não prospera a alegação feita em contrarrazões de aplicação prévia do Tema 1.033, uma vez que não é objeto dos presentes autos ressarcimento de valor. A determinação imposta em sentença é de obrigação de fazer, cabendo tão somente ao Distrito Federal fornecer o procedimento cirúrgico na rede pública, ou em caso de impossibilidade, na rede privada. Não consta no título judicial obrigação de pagar.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.